Tribunal: TJMT
Processo: 1013660-55.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013660-55.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VITOR ELISIO POLTRONIERI - CPF: 250.428.239-72 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTOS DE INFRAÇÃO – DESMATAMENTO ILEGAL – RECONHECIMENTO DE ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO NATURA – REFORMA DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – APELO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 12.651/2012, entende-se por área rural consolidada, aquela com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.

2. Para o reconhecimento da área consolidada, necessária comprovação inequívoca, o que não ocorre nos autos, devendo ser mantidos os autos de infração, especialmente por força do princípio
in dubio pro natura
.

3. O conjunto probatório trazido aos autos não foi suficiente para demonstrar que se tratasse de área consolidada, em especial porque o dano foi constatado por imagens de satélite e verificação
in loco
, pela fiscalização ambiental.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta por VITOR ELÍSIO POLTRONIERI, que julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade dos autos de infrações nº 138896, 0855D, 1751D, 002GT/2018 e 2037D, por consequência das multas aplicadas, bem como dos EMBARGOS de nºs 121398, 0399D, 002GT/2018 e 0869D e, seus correlatos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SEMA, nºs 522463/2014, 600769/2017, 231148/2019, 323554/2018 e 51660/2019 e, para determinar o reestabelecimento do CAR/SICAR, bem como da APF, bem como condenou o ESTADO DE MATO GROSSO nas custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz, em síntese, em relação ao auto de infração que gerou o Processo Administrativo nº 522463/2014, que a sentença combatida concluiu equivocadamente pelo reconhecimento da área consolidada, por entender que teriam sido realizadas apenas operações de limpeza de terreno rural, ao passo que na realidade teria havido desmatamento, conforme comprovado
in loco
pelos fiscais do órgão ambiental, conforme Auto de Inspeção nº 9557 e Relatório Técnico nº 0153/CFFUC/SEMA/2014 (Id 25601565).

Além disso, destaca que foi observada a derrubada de vegetação de porte maior, não tendo sido localizado junto ao banco de dados do SIMLAM/MT, nenhum documento do órgão ambiental competente que autorizasse tal intervenção na vegetação nativa na propriedade de forma mecanizada, caracterizando, assim, procedimento ilegal, o que levou ao embargo da área, além da lavratura do auto de infração.

Afirma que o Apelado não demonstrou a autorização de desmate da área, limitando-se a defender que se trataria de área rural consolidada, sem, contudo, qualquer comprovação efetiva do preenchimento dos requisitos para tal configuração, nos termos do art. 3º, IV, do Código Florestal.

Em reforço, sustenta que o CAR possui natureza meramente declaratória, sendo imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos estabelecidos legalmente para que determinada área rural seja considerada como consolidada, bem como que foi verificada durante Atividade de Monitoramento das Autorizações Provisórias de Funcionamento, que o CAR nº MT 66216/2016 do imóvel Rural Fazenda Luta I e II, de propriedade do Apelado, foi validada pendente de regularização por uso de área consolidada divergente com a registrada na base de dados da SEMA, sendo tal divergência de 7.600,0618 hectares e que a ocorrência de desmate ilegal foi apontada nas áreas aprovadas erroneamente como consolidadas em pelo menos quatro documentos técnicos diferentes (id 45110042, fls. 41), que demonstram que não se trata de área consolidada, de forma que a intervenção realizada na propriedade é ilegal.

Alega, também, que apesar do CAR MP 66216/2016 ter sido suspenso após a constatação das inconsistências, inclusive no âmbito da operação Polygonum, a sentença recorrida determinou o afastamento da suspensão do CAR para obtenção da APF Rural, o que fez voltar à situação de ativo, permitindo que o Apelado solicitasse a liberação para o exercício das atividades de agricultura e pecuária em área não consolidada.

Assim, conclui não se tratar de área consolidada, razão pela qual não poderia prevalecer o entendimento exarado na sentença recorrida.

Em relação aos demais processos administrativos, assevera que não subsiste a alegação de que a análise exclusivamente por imagens de satélite não se prestaria a comprovar o desmatamento, ressaltando que o legislador não exigiu que a constatação da infração seja pela verificação
in loco
, na medida em que esta situação inviabilizaria a fiel preservação do meio ambiente.

Desse modo, defende que os integrantes do SISNAMA podem se utilizar de meios tecnológicos para efetivar o monitoramento e, com a constatação de infração, estão legalmente obrigados a multar o responsável, conforme regulamentado pelo art. 64, LC 233/2005.

Em relação ao Termo de Embargo/Interdição nº 0869-D, aduz que o Apelado não produziu qualquer prova conclusiva para contrapor as constatações feitas pelo órgão ambiental, não havendo falar em área consolidada apresentada nos autos.

Na hipótese de manutenção da sentença, pugna pela redução dos honorários advocatícios, aplicando-se o disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

Por fim, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas (Id 131428112), oportunidade em que o Apelado sustenta, em síntese, que provou inequivocamente a consolidação da propriedade reiteradamente reconhecida pela SEMA em tempos pretéritos, também impugnando os demais argumentos do Apelante.

Ao final, aponta a perda superveniente de objeto, ao argumento de que os agentes administrativos decidiram todos os cinco autos de infração, anulando-os, de modo que prejudicadas as razões do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

Intimado o Apelante para se manifestar acerca da alegada perda superveniente de objeto, face à anulação administrativa de todos os autos de infração discutidos, este pugnou pelo provimento do recurso de apelação e consequente reforma da sentença recorrida, apontando que os autos de infração teriam sido anulados administrativamente justamente em face da sentença combatida, que ainda não passou em julgado, podendo ser mantida ou reformada, o que poderá ter implicações no âmbito administrativo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta por VITOR ELÍSIO POLTRONIERI, que julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade dos autos de infrações nº 138896, 0855D, 1751D, 002GT/2018 e 2037D, por consequência das multas aplicadas, bem como dos EMBARGOS de nºs 121398, 0399D, 002GT/2018 e 0869D e, seus correlatos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SEMA, nºs 522463/2014, 600769/2017, 231148/2019, 323554/2018 e 51660/2019 e, para determinar o reestabelecimento do CAR/SICAR, bem como da APF, bem como condenou o ESTADO DE MATO GROSSO nas custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa.

De início, necessária a análise da alegada perda superveniente de objeto, ao argumento de que os agentes administrativos decidiram todos os cinco autos de infração, anulando-os, de modo que prejudicadas as razões do apelo.

Sobre tal alegação, o Apelante sustenta que os autos de infração teriam sido anulados administrativamente justamente em face da sentença combatida, que ainda não passou em julgado, podendo ser mantida ou reformada, o que poderá ter implicações no âmbito administrativo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

Pois bem, analisando as decisões administrativas colacionadas pelo Apelado, observa-se que todas deram cumprimento à sentença exarada na Ação Anulatória de Atos Administrativos c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 1013660-55.2019.8.11.0015, conforme documentos de
Id 131421814
(Auto de Infração
1751D
– Decisão Administrativa 1066/SGPA/SEMA/2022),
Id 131421816
(Auto de Infração
138896
– Decisão Administrativa 1098/SGPA/SEMA/2022),
Id 131421818
(Auto de Infração
0855D
– Decisão Administrativa 1027/SGPA/SEMA/2022),
Id 134270157
(Auto de Infração
2037D
– Decisão Administrativa 1192/SGPA/SEMA/2022) e
Id 134270158
(Auto de Infração
002GT
/2018 – Decisão Administrativa 1179/SGPA/SEMA/2022).

Dessa forma, não se trata de hipótese de perda superveniente de objeto, mas apenas de cumprimento administrativo da sentença judicial proferida, objeto da irresignação do Apelante, motivo pelo qual
rejeito
a alegação do Apelado.

Passando ao
mérito
da discussão, denota-se que o Apelado sofreu autuações pelo suposto cometimento de infrações ambientais (desmatamento ilegal), tendo argumentado, em síntese, que não cometeu desmate, mas apenas limpeza de terreno, por força de migração de atividade, e que a propriedade é área rural consolidada.

Tais argumentos foram acolhidos pelo Juízo
a quo
, que concluiu pela anulação dos autos de infração, pelos seguintes fundamentos:

“Nesse contexto, passo a ANÁLISE da LEGALIDADE dos AUTOS de INFRAÇÕES confeccionados em face do Requerente.

Afirma o Autor que os Autos de Infrações lavrados contra si, são nulos, eis que
“NÃO SE TRATAVA DE DESMATE, mas sim de tratos culturais em fração CONSOLIDADA, quando lá se reformou as pastagens, depois migrando para atividade agrícola. (...), que o laudo de CONFERÊNCIA DE DINÂMICA DE DESMATE DA SEMA levado a efeito pelo COGEO, POR OCASIÃO DA ANÁLISE DO PROCESSO 7002027/2015 - (no pedido de AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA - AQC) - AONDE HOUVE A ANÁLISE DE IMAGEM DE TODA A PROPRIEDADE - APROVADA, com o seguinte fundamento: - Posterior a migração do projeto do CAR para a base federal - SICAR - e a retificação desse mesmo projeto, a área do imóvel ainda apresenta polígonos de área consolidada, e para análise do projeto de AQC foi realizada a análise da dinâmica de desmatamento para ratificar a informação de que se trata de uma área aberta anterior a data de 22 de julho de 2008, ou seja, uma área consolidada. Assim, pode-se constatar que o polígono de AQC foi vetorizado em área antropizada”.

Com efeito, para se VERIFICAR a existência de ILEGALIDADE nos Autos de Infrações, entre outros, a PARTE AUTORA deve DEMONSTRAR que a ÁREA EMBARGADA trata-se realmente de ÁREA RURAL CONSOLIDADA.

Sobre o assunto, o art. 3º, inciso IV do Código Florestal (Lei n. 12.651/12), considera propriedade rural consolidada a área do imóvel com ocupação antrópica anteriores a 22 de julho de 2008, como cito:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio; (...)”.

Nesse diapasão, o Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural (ID. 25601581), firmado em 31 de março de 2008 para
”destinação no cultivo de cana-de-açúcar e outras atividades a ele inerentes”,
demonstra que a área Embargada já era consolidada pelo cultivo de cana-de-açúcar, não por floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa.

Ademais, extrai-se do Parecer Técnico de Análise do CAR/MT Nº 66216/2017 confeccionado pela Analista Responsável Kamila Pilar Bicalho da Silva, que a
“área que estava sendo discutida se era área consolidada ou área de uso antropizado do solo: Conforme todos os mapas, documentações e laudo técnico encaminhado pela responsável técnica deste CAR,
constatou-se que a área é de uso consolidada
(...)”
(ID. 25601553 – Destaque nosso).

Ainda, o LAUDO TÉCNICO elaborado pela Geógrafa Laidi Maria Loureiro de Lima, comprova que:

“1) Os apontamentos feitos no Parecer Técnico de Reanálise do CAR MT66216/2017- SRMA/CGMA/CRA/CCA-SEMA/2018 (sem data e com erros na finalização do mesmo, mencionando número de SIMCAR errado), que culminou na suspensão do CAR, e na lavratura Auto de Infração n°1751D, Termo de Embargo n° 0869, emitido em 17/05/2019, por “desmatar vegetação nativa, em área de preservação permanente e sem autorização do órgão ambiental competente,” constante no processo protocolado no sistema SAD sob o número 231148/2019
, NÃO SE CONCRETIZA, pois a área em questão trata-se de área consolidada e a atividade que estava ocorrendo no local no momento da vistoria realizada pelos técnicos da SEMA, eram atividades dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
, conforme descrito anteriormente; 2) Os fatos relatados no Parecer Técnico Nº 260 CGMA/SRMA/2018, de 29/08/2018, em atendimento a CI nº 0105/CFFL/SUF/SEMA/2018, contendo a descrição “da ocorrência de desmate a corte raso, após 22/07/2008, de 5.156,698 hectares de vegetação nativa, dentro de áreas delimitadas como: AEP, ARL e APP”,
também NÃO SE CONCRETIZA, pois a área em questão trata-se de área consolidada a várias décadas e a atividade que estava ocorrendo no local, eram atividades dispensadas de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
, conforme descrito anteriormente, tanto é fato cabal, que ao inferir a injusta ilegalidade (desmate sem autorização), o analista considera os polígonos anteriormente validados/aprovados no CAR, tais como: AEP, ARL e APP; 3) Que os apontamentos apresentados no Relatório Técnico nº 002GT/CFFL/SUF/SEMA/2018, de 25/06/2018, que culminou na lavratura dos seguintes documentos: Auto de Infração 002/GT, Termo de Embargo 002/GT e Notificação 002/GT, contendo descrição de desmate ilegal de 3.486,008 hectares de vegetação nativa, NÃO PROCEDEM, pois,
a área em questão trata-se de área consolidada e a atividade que estava ocorrendo era limpeza de terreno rural, visando a adequação do solo para o plantio, ou seja, a conversão de uma atividade para outra, da pecuária extensiva para a agricultura mecanizada
; 4) Quanto aos apontamentos apresentados no Relatório Técnico nº 0153/CFFUC/SUF/SEMA/2014, de 08/09/2014, que culminou na lavratura dos seguintes documentos:
Auto de Infração nº.138896, Auto de Inspeção nº. 9557 e Termo de Embargo/Interdição nº. 121398, todos de 08/09/2014, contendo descrição de desmate ilegal de 413,83 hectares de vegetação nativa, os mesmos segundo o próprio setor estão parcialmente sobrepondo em áreas consolidadas, sendo que na geoespacialização correta toda a área delimitada (413,83 ha) está incidindo, mais uma vez sobre área consolidada”.

Logo, é preciso observar a disposição do Decreto Estadual nº 2.151, de 12 de fevereiro de 2014, que regulamenta a dispensa de Autorização de Limpeza e/ou Reforma de áreas no Estado de Mato Grosso; a conversão de uma atividade para outra DISPENSA AUTORIZAÇÃO pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, vejamos:

Art. 1º Ficam os procedimentos listados abaixo dispensados de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente:

I - Recuperação de pastagens, por meio de correção do solo e nova semeadura de sementes de pastagens, em áreas de pastagens degradadas;

II - Formação ou recuperação de pastagens, inclusive operações de destoca, catação de raízes, construção de leiras e limpeza de terreno rural;

III – Limpeza de cultura agrícola;

IV – Obras e serviços de correção de solo;

V - Adequação do solo para o plantio, envolvendo o preparo do solo, a marcação e construção de terraços, curvas de nível e outras práticas conservacionistas do solo, realocação de estradas rurais internas à propriedade e plantio de culturas de cobertura do solo;

VI – Corte de bambu;

VII – construção e manutenção de aceiros;

Desse modo, entendo que nas áreas já consolidadas foram realizadas apenas
“operações de limpeza de terreno rural; com obras e serviços de correção de solo, visando a adequação do mesmo para o plantio, envolvendo com isso a marcação e construção de curvas de nível e outras práticas conservacionistas do solo, realocação de estradas rurais internas, retiradas de cercas”.

Sabe-se que a migração de uma atividade para outra é dispensada de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, não agindo o Requerente em contrariedade com a legislação, ao realizar a limpeza da área, correção de solo para adequação ao plantio, com marcação e construção de curvas de nível, realocação de estradas rurais internas, retiradas de cercas e outras práticas conservacionistas em área consolidada.

Portanto, não há que se falar em infração ambiental, agindo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente em desconformidade com a legislação em vigor ao lavrar os autos de infrações e embargar a área.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS, para DECLARAR a NULIDADE dos AUTOS DE INFRAÇÕES nºs 138896, 0855D, 1751D, 002GT/2018 e 2037D, por consequência das multas aplicadas, bem como dos EMBARGOS de nºs 121398, 0399D, 002GT/2018 e 0869D e, seus correlatos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SEMA, nºs 522463/2014, 600769/2017, 231148/2019, 323554/2018 e 51660/2019 e, DETERMINAR o REESTABELECIMENTO do CAR/SICAR, bem como da APF
.
Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR concedida em ID. 25793630 e DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. ” (Id 131421805)

Assim, a sentença foi fundamentada na premissa de que a área embargada consiste em área consolidada, nos termos do art. 3º, IV do Código Florestal, o que teria sido comprovado pelo
Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural
(ID. 25601581), firmado em 31 de março de 2008 para
“destinação no cultivo de cana-de-açúcar e outras atividades a ele inerentes”
, que demonstraria que a área Embargada já era consolidada pelo cultivo de cana-de-açúcar, não por floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa; pelo
Parecer Técnico de Análise do CAR/MT Nº 66216/2017
, que a
“área que estava sendo discutida se era área consolidada ou área de uso antropizado do solo: Conforme todos os mapas, documentações e laudo técnico encaminhado pela responsável técnica deste CAR,
constatou-se que a área é de uso consolidada
(...)”
(ID. 25601553); e pelo
Laudo Técnico elaborado pela Geógrafa Laidi Maria Loureiro de Lima
, que comprovaria que se trata de área consolidada a várias décadas e que a atividade que ocorria no local era dispensada de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Com base em tais premissas, a sentença analisou o Decreto Estadual nº 2.151/2014, que regulamenta a dispensa de Autorização de Limpeza e/ou Reforma de áreas no Estado de Mato Grosso, concluindo que nas áreas já consolidadas foram realizadas apenas
“operações de limpeza de terreno rural; com obras e serviços de correção de solo, visando a adequação do mesmo para o plantio, envolvendo com isso a marcação e construção de curvas de nível e outras práticas conservacionistas do solo, realocação de estradas rurais internas, retiradas de cercas”
, entendendo que a migração de uma atividade para outra é dispensada de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, não agindo o Requerente em contrariedade com a legislação, ao realizar as atividades descritas.

Em sentido contrário, o Apelante aduz, em síntese, pela ausência de provas de que se tratasse de área consolidada, e que teria restado comprovado pelo Auto de Inspeção nº 9557 e pelo Relatório Técnico nº 0153/CFFUC/SEMA/2014 (Id 25601565), o desmatamento da área, além de não haver qualquer documento que autorizasse tal intervenção, reforçando que o CAR possui natureza meramente declaratória, sendo imprescindível a demonstração dos requisitos legais para que determinada área rural seja considerada como consolidada.

Além disso, aponta que durante Atividade de Monitoramento das Autorizações Provisórias de Funcionamento, verificou-se que o CAR nº MT 66216/2016 do imóvel Rural Fazenda Luta I e II, de propriedade do Apelado, foi validada pendente de regularização por uso de área consolidada divergente com a registrada na base de dados da SEMA, e que a ocorrência de desmate ilegal foi apontada nas áreas aprovadas erroneamente como consolidadas em pelo menos quatro documentos técnicos diferentes (id 45110042, fls. 41), que demonstram que não se trata de área consolidada, de forma que a intervenção realizada na propriedade é ilegal.

Por fim, assevera ser plenamente legal a comprovação de desmatamento exclusivamente por imagens de satélite, de modo que os integrantes do SISNAMA podem se utilizar de meios tecnológicos para efetivar o monitoramento e, com a constatação de infração, estão legalmente obrigados a multar o responsável, conforme regulamentado pelo art. 64, LC 233/2005.

Sobressai, desta forma, que o ponto controvertido nos autos é a comprovação, ou não, de a propriedade se tratar de área consolidada.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 12.651/2012, entende-se por área rural consolidada, aquela com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.

Consoante fundamentado na sentença, a configuração de área rural consolidada, restaria comprovada, inicialmente pelo “Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural”, firmado em 31/03/2008, que demonstraria que a área embargada já era consolidada pelo cultivo de cana-de-açúcar, não por floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa (Id 131421671 – pág. 4/8).

Mencionado instrumento foi firmado entre a arrendante Tupaciguara Pecuária e Agrícola Ltda. e a arrendatária Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool, nos seguintes termos:

“2. OBJETO:

2.1. A ARRENDANTE é senhora e legítima proprietária do imóvel denominado “Fazenda Lucrian Norte”, com a área total de 1.9640,70 há (mil novecentos e setenta hectares e setenta ares) situado na zona rural do município de Confresa, comarca de São Félix do Araguaia/MT, que tem seus limites e confrontações identificados na matrícula de nº 10.702 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, sob o nº 623024.004332-4 (o “IMÓVEL”).

2.2. Por este instrumento, e na melhor forma de direito, a ARRENDANTE dá a ARRENDATÁRIA em arrendamento o IMÓVEL, com todas as benfeitorias e acessórios nele existentes.

2.3. A destinação a ser dada à área ora arrendada é o cultivo da cana-de-açúcar e outras atividades a ele inerentes, sendo vedada a utilização diversa.”

Entretanto, analisando os termos do contrato, não é possível inferir que a área já fosse consolidada pelo cultivo de cana-de-açúcar, e não por floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa, uma vez que o que consta do documento é a destinação a ser dada, não havendo a informação das condições da área naquele momento, nem do prazo para a implementação do cultivo de cana-de-açúcar.

O segundo documento apontado na sentença foi o Parecer Técnico de Análise do CAR/MT nº 66216/2017, elaborado pela analista Kamyla Pilar Bicalho da Silva, que assim dispõe (Id 131421681):

“Inconformidade Justificada

A tipologia vegetal foi vetorizada pelo credenciado, caracterizando uma discordância com a base de vegetação proposta pela SEMA.

Justificativa

Não existe discordância de tipologia, trata-se de um erro de sistema.

Segue anexo imagem que provam que a área dita no parecer que não está como consolidada, as imagem provam que foi aberta antes de 2008, bem como os documentos anexados que provam atividade da na área. Desta forma solicito reanalise do parecer e das imagem.

Situação Aprovado

Motivo

Justificativo da tipologia aprovada, visto que foi vetorizado a tipologia cerrado, conforme consta no tema de referência “Vegetação RADAM”

Referente a área que estava sendo discutida se era Área Consolidada ou Área de Uso Antropizado do Solo: Conforme todos os mapas, documentações e Laudo Técnico encaminhado pela Responsável Técnica desde CAR, constatou-se que a área é de uso Consolidada, pelos fatos apresentados nos documentos anexos.

Vale ressalta sempre o que consta no Art. 8º da Lei Complementar Nº 592, de 26 de maio de 2017, que diz: A veracidade das informações, cálculos, dados e documentos apresentados ao órgão ambiental estadual, para a obtenção do Cadastro Ambiental Rural – CAR, é de inteira responsabilidade do requerente e responsável técnico. ”

Analisando os documentos anexos ao parecer técnico de análise de CAR, observa-se que foram autorizadas as atividades de agricultura e pecuária, tendo sido destacado que
“A autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não implica no reconhecimento de limites, posse ou propriedade, por se tratar de procedimento declaratório, de total responsabilidade do requerente. ”

Como salientado no próprio parecer, o CAR possui natureza meramente declaratória, elaborado conforme informações prestadas pelo próprio requerente, o que implica dizer que uma vez constatado pela fiscalização, “in loco”, situação diversa, há de ser cabalmente comprovado a condição de área consolidada.

Nesse sentido, o Apelante aponta que durante a atividade de Monitoramento das Autorizações Provisórias de Funcionamento, que o CAR nº MT66216/2016 do imóvel rural Fazenda Luta I e II, foi validada pendente de regularização por uso de área consolidada divergente com a registrada na base de dados da SEMA, sendo tal divergência de 7.600,0618 hectares, tendo sido apontada a ocorrência de desmate ilegal nas áreas aprovadas erroneamente como consolidadas em pelo menos 4 documentos técnicos diferentes (Id 45110042 fls. 41), nos seguintes termos:

“Nº do CAR Validado: MT66216/2017

PROPRIEDADE: Fazenda Luta I e II.

PROPRIETÁRIO: 250.428.239-72 – Vitor Elisio Poltronieri

INCONSISTÊNCIA ENCONTRADA:

Mais de 7.000 hectares de área úmida com vegetação nativa e campos de murundus, sem indícios de desmatamento em 2008, foi aprovada como sendo uma área de uso consolidado dentro do imóvel rural acima.

A divergência quantitativa entre a área de uso consolidado da base de referência e área de uso consolidado validado no SIMCAR é de 7.600,0618 hectares.

Grande parte das áreas vetorizadas, e aprovadas, como uso consolidado no SIMCAR sofreram uso e alterações (desmatamento) somente após 2008, não se tratando, portanto, de uma área consolidada.

Comparando as imagens de 2008 e 2017 é possível verificar a divergência da área anteriormente com vegetação nativa e posteriormente desmatada. Evidenciando mais uma vez que em 2008 não se tratava de uma área consolidada.”

O trecho colacionado acima, faz parte do Parecer Técnico de Reanalise do CAR MT 66216/2017, naturalmente com data posterior ao Parecer Técnico de Análise do CAR/MT nº 66216/2017, de modo que cai por terra o argumento de que a própria SEMA teria atestado a consolidação da área.

Por fim, a sentença menciona o Laudo Técnico elaborado pela Geógrafa Laidi Maria Loureiro de Lima (Id 131421674 – pág. 15 a Id 131421677 – pág. 5), que comprovaria que se trata de área consolidada a várias décadas e que a atividade que ocorria no local era dispensada de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Compulsando o documento, nota-se que produzido unilateralmente pela parte Apelada, e que quando analisada em conjunto com os demais documentos carreados aos autos, não é suficiente para demonstrar de forma cabal a condição de área consolidada, especialmente quando em confronto com os demais documentos existentes nos autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEPÓSITO DE AVES EM PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DIRETAMENTE NO SOLO – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E EMITIDO A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL NO LOCAL – EXTENSÃO DO DANO – NÃO DEMONSTRADA – PRAZO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA, MULTA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXCLUSÃO – PROVIMENTO PARCIAL. O Auto de Infração e o Auto de Inspeção, lavrados por servidores da SEMA/MT, são provas de que houve o depósito de aves em processo de decomposição, diretamente no solo, pela empresa Recorrente.
O laudo técnico, apresentado pela empresa Agravante, por ser sido produzido de forma unilateral e a seu pedido, não é prova incontestável da inexistência de dano ambiental no local, sendo necessária a realização da prova pericial, na ação de base.
Em vista da ausência de demonstração da extensão do dano, ou até mesmo a sua existência, bem assim a adoção de medidas preventivas e reparadoras, realizadas pela empresa Recorrente, devem ser excluídos da decisão recorrida o prazo assinalado para a recuperação da área e a multa imposta. A ausência de fundamentação, quanto à inversão do ônus da prova, implica sua exclusão do decisum impugnado. (N.U 1009033-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Assim, entendo que os elementos adotados na sentença não são suficientes para afastar as conclusões adotadas pela Fiscalização, mormente quando tal procedimento foi realizado “in loco”, e quando constatada a presença de atividade de desmatamento recente:

“6 – CONSTATAÇÕES:

No dia 26 de julho de 2014 uma equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, composta pelos fiscais, Leomárcio Xavier de Oliveira – Analista de Meio Ambiente/SEMA-MT e Francieli Nascimento – Analista de Meio Ambiente/SEMA-MT, esteve na região localizada no município de Porto Alegre do Norte – MT, para proceder à fiscalização ambiental terrestre na área objeto de desmatamento apontado pela Coordenadoria de Geotecnologia – CGT, Polígono nº 06 e partes do Polígono 07, conforme CI. nº 0194/CGT/SMIA/SEMA/2014.

Em vistoria ao ponto 07 operação Julho 2014 – CGT/SGMA, em torno das Coordenadas em Geográficas 51º31’35,70”W, 10º45’03,60”S, observou-se “in loco” que a área objeto de fiscalização se tratava de vegetação natural, bioma cerrado, savana estacional parque, caracterizada por árvores baixas, geralmente retorcidas, em geral dotadas de casca grossa e suberosa, bastante espaçadas, sobre solo coberto por abundante tapete de gramíneas naturais.

Observou-se no ato da vistoria que
a área em questão apresentava alteração recente
,
onde se constatou a derrubada da vegetação de porte maior
, ficando apenas a vegetação rasteira, a exemplo do capim nativo, alguns arbustos foram arrancados pela raiz, outros apenas tombaram e ainda se encontravam vitalizados pois por apresentarem caules tenros apenas envergaram com a ação mecânica, mas não quebraram. O material lenhoso e resíduos proveniente do procedimento ilegal encontrava-se dispostos sobre toda a extensão da área desmatada e vistoriada.

Em vistoria ao ponto 06, operação Julho 2014 – CGT/SGMA, em torno das Coordenadas Geográficas 51º31’18,00”W, 10º46’40,50”S, observou-se “in loco” que a área objeto de fiscalização se tratava de vegetação natural, bioma cerrado, savana estacional parque, com floresta de galeria, apresentando alteração recente, onde constatou-se a derrubada da vegetação de porte maior, ficando apenas a vegetação rasteira, a exemplo do capim nativo, bem como partes do polígono já havia sido realizado a gradagem do terreno, Coordenadas em Geográficas 51º31’07,20”W, 10º46’32,60”S, apresentando apenas o solo exposto. Foi verificada também a construção de drenos ao longo da área vistoriada, a exemplo das Coordenadas em Geográficas 51º31’18,00”W, 10º46’40,50”S, característico de solo hidromórfico.

Foi verificado nas bordas do polígono alterado leiras de material lenhoso e resíduos provenientes do desmatamento ilegal em contato com a área coberta de vegetação preservada, em torno Coordenadas em Geográficas 51º18’58,40”W, 10º46’12,50”S, onde observa-se claramente que é uma região de transição entre a savana parque e a floresta de galeria.

A propriedade rural possui o Cadastro Ambiental Rural – CAR junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente sob o nº 29555/2014, originado do processo administrativo nº 206325/2012. Verificando o banco de dados do Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental de Mato Grosso – SIMLAM/MT, não foi encontrado nenhum documento do órgão ambiental competente que autorizasse tal intervenção na vegetação nativa na propriedade de forma mecanizada, caracterizando assim um procedimento ilegal, restando ao poder público tomar as providências cabíveis que o caso em tela requer.

Para a colega de dados tais como, coordenadas geográficas, caminhamento com GPS, registro fotográfico da área desmatada, foram utilizados equipamentos indispensáveis para a realização de tal atividade, como Máquina fotográfica Sony, GPS Garmin MAP 76csx acoplado em notebook.

6.1 – Dano Ambiental verificado no Empreendimento Rural:

Área de vegetação nativa desmatada: 413,83ha.

A quantificação da área desmatada foi realizada pela Coordenadoria de Tecnologia – CGT/SGMA, conforme demonstrado no Polígono 06 e partes do Polígono 7 da carta imagem, copia anexa, contidas na CI. nº 0194/CGT/SMIA/SEMA/2014. A área foi fiscalizada “in loco”, no caminhamento percorrido pela equipe conforme Relatório Fotográfico georreferenciado. ”

(Id 131421686)

Destarte, nota-se que a constatação do dano, além de contar com verificação presencial, foi embasada por imagens de satélite, o que é permitido e regulamentado pelo art. 64 da Lei Complementar nº 233/2005. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem afirma que a jurisprudência do STJ atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, ilimitada, solidária, propter rem e imprescritível à responsabilidade civil ambiental. Nesse sentido: REsp 1.644.195/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; e AgRg no REsp 1421163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014. Transcreve precedente da Segunda Turma: "a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois)" (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012). 2. Segundo o acórdão recorrido, inexiste direito adquirido à degradação. O novo proprietário assume o ônus de manter a integridade do ecossistema protegido, tornando-se responsável pela recuperação, mesmo que não tenha contribuído para o desmatamento ou destruição. Precedentes do STJ. 3. Quanto aos documentos apontados no recurso, forçoso concluir que analisar as questões trazidas pela parte recorrente implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta estreita via, ate a incidência da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.778.729/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/9/2020.)

Vale reforçar, neste ponto, que não havendo cabal comprovação de que a área em questão já fosse consolidada, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro natura
, face à especial proteção ao meio ambiente outorgada pela Constituição Federal. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – RESPONSABILIZAÇÃO – DEGRADAÇÃO – DISCREPÂNCIA EM RELATÓRIO DE TIPOLOGIA VEGETAL – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA – INDÍCIOS DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ação Civil Pública que deu origem à decisão recorrida advém do Inquérito Civil 00165-097/2019, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, diante da notícia de crime de caráter ambiental de que teriam ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei (Operação Polygonum). 2. A proteção ao ambiente em avançado estado de degradação e a imperiosa necessidade de sua recomposição é ditame constitucional e, havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio in dubio pro natura. 3. Diante da dúvida fundamentada quanto à existência de fraude nos Relatórios de Tipologia Vegetal apresentados junto à SEMA, necessária e salutar a manutenção da decisão ora recorrida, sendo certo que as demais matérias apontadas pelo Recorrente estão ligadas ao mérito da ação civil pública de base e com ela devem ser conhecidas. 4. Recurso desprovido. (N.U 1012314-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2021, Publicado no DJE 03/05/2022)

Com tais considerações, considerando que os atos administrativos praticados são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante a produção de provas cabais, que demonstrem o desacerto da Administração e, considerando que a parte Apelada não logrou êxito em comprovar que se tratasse de área consolidada e tampouco apresentou qualquer comprovação de autorização para a intervenção na área, imperiosa se faz a reforma da sentença.

ISTO POSTO
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, mantenho a legalidade dos autos de infrações nº 138896, 0855D, 1751D, 002GT/2018 e 2037D, por consequência das multas aplicadas, bem como dos EMBARGOS de nºs 121398, 0399D, 002GT/2018 e 0869D e, seus correlatos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SEMA, nºs 522463/2014, 600769/2017, 231148/2019, 323554/2018 e 51660/2019, condenando a parte apelada nas custas processuais e invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023